Tribunal: CARF
Processo: 11020.722204/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.722204/2017-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.135 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
GRANO ALIMENTOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2015
PIS E COFINS. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170. STJ.
O conceito de insumo, instituto disposto pelo inciso II, artigo 3o, das Leis
10.637 e 10.833, afere sua configuração, de modo a permitir o crédito, desde
que enquadrado como essencial ou relevante ao processo produtivo do
contribuinte, conforme entendimento fincado no Resp 1.221.170/STj, julgado
sob a égide dos recursos repetitivos.
GLOSA DE FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. DIREITO AO
CRÉDITO. ITENS ESSENCIAIS AO PROCESSO PRODUTIVO DO
CONTRIBUINTE.
O frete na aquisição de insumos tem como base entendimento pacífico neste
Tribunal pela possibilidade de creditamento das contribuições, porque
essenciais, tendo em vista que são responsáveis pela logística do insumo que
será utilizado na produção.
PERDCOMP. GLOSA DE CRÉDITOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO
CONTRIBUINTE.
É cediço o entendimento deste Tribunal, nos ditames do artigo 373, do Código
de Processo Civil, que no caso de pedido de ressarcimento, restituição ou
compensação, o ônus probatório, de demonstrar mediante documentos fiscais e
contábeis, dentre outras provas, além da descrição e evidenciação de seu
processo produtivo, é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-se os créditos de frete de produtos sujeitos à
alíquota zero, reclassificados como não ressarcível.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722204/2017-30
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.135 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.722204/2017-30

Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado (a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído (a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido no acórdão de primeira
instância supramencionado:
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 20198.78647.200616.1.1.19-0537 (fls.
17/22), cujo despacho decisório, emitido por autoridade fiscal da DRF em Caxias do
Sul/RS, reconheceu parte do direito creditório pleiteado, conforme resumo abaixo,
extraído da conclusão do despacho decisório de fls. 23/40:

O crédito a que a manifestante alega ter direito diz respeito à Cofins Não-Cumulativa –
Mercado Interno, referente à apuração do 4o trimestre de 2015 (crédito vinculado à
receita não tributada no mercado interno).
Após auditoria realizada pela autoridade fiscal, verifica-se, no despacho decisório de fls.
23/40, que, do valor de R$ 380.648,40 pleiteado pela manifestante, foi deferido o valor
de R$ 374.957,78, restando glosado, portanto, o valor de R$ 5.690,62, objeto da
presente lide.
O valor glosado decorre de irregularidades fiscais encontradas durante a auditoria e,
conforme consta do capítulo 3 do despacho decisório, divide-se em 4 itens:
3.1 – Frente na operação de venda;
3.2 – Frete na aquisição de insumos/mercadorias de PJs e PFs nacionais;
3.3 – Frete interno na aquisição de bens para revenda de PJs estrangeiras;
3.4 – Fretes diversos.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 67/138. Em suma, são esses os argumentos constantes na peça de defesa:
- ao analisar os pedidos de ressarcimento, "o Sr. Auditor-Fiscal apontou 3 (três)
irregularidades fiscais, a saber: i) Frete na operação de venda; ii) Frete na aquisição de
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.135 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.722204/2017-30

insumos/mercadorias de PJs e PFs nacionais; e iii) Frete interno na aquisição de bens
para revenda de PJs estrangeiras”;
- quanto ao item “Frete na operação de venda”, a manifestante entende que merece
reforma a decisão da autoridade fiscal quanto à restrição ao ressarcimento decorrente da
reclassificação do crédito de frete sobre as operações de venda de produtos à alíquota
zero, pois, segundo ela, na decisão impugnada, entendeu-se que o crédito deveria ter
sido escrituradao como CST 53 (crédito vinculado a receitas tributadas e não tributadas
no mercado interno). Portanto, a autoridade fiscal teria entendido pela reclassificação
desses créditos, restringindo o direito da manifestante de ressarcir-se das rubricas
reclassificadas sem sequer fazer referência ao fundamento da restrição. Prossegue a
manifestante: “Ora, não se verifica na legislação nenhuma norma que restrinja o direito
do Contribuinte de ressarcir-se do crédito, seja ele escriturado como CST 51 ou 53". Por
fim, frisou que o direito de crédito decorrente do frete pago nas operações de venda de
produtos à alíquota zero é claro na legislação e pacífico na jurisprudência do CARF,
conforme legislação e acórdãos citados;
- em relação ao item “Frete na aquisição de insumos/mercadorias de PJs e PFs
nacionais”, a manifestante expôs que a decisão da autoridade fiscal está em desacordo
com o “novo conceito de insumo adotado pelo CARF", conforme acórdãos citados, e
concluiu que o serviço de frete é inerente à produção e, como tal, deve gerar o direito a
crédito de PIS e Cofins;
- já no que se refere ao item “Frete interno na aquisição de bens para revenda de PJs
estrangeiras”, a manifestante expôs, também, que a decisão da autoridade fiscal
contraria o "recente posicionamento do CARF quanto ao conceito de insumo”,
conforme acórdão citado no corpo da peça de defesa;
- diante de todo o exposto, a manifestante “requer seja recebida a presente Manifestação
de Inconformidade para o fim de reformar na integralidade o despacho decisório pelas
razões acima mencionadas”. Afora os documentos de identificação e representação,
nada mais fora juntado.
A 4a Turma da DRJ/BSB, em 27 de fevereiro de 2020,, decidiu pela
improcedência da impugnação, mantendo-se o crédito, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
PIS. COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETE NA OPERAÇÃO DE
VENDA. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NO MERCADO INTERNO.
FRENTE NA IMPORTAÇÃO DE BENS PARA REVENDA.
A apuração de créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins no regime não
cumulativo deve guardar respaldo nas previsões constantes da legislação atinente à
matéria. Justificadas as glosas decorrentes de irregularidades fiscais apuradas em sede
de auditoria fiscal.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. REGIME NÃO CUMULATIVO. LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
A restituição só pode ser efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo e
somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O
sujeito passivo é o responsável pela produção de provas acerca do direito creditório
pleiteado. A escrituração contábil/fiscal, além de alinhada às declarações e
demonstrativos apresentados a Receita Federal, deve ser fundamentada e lastreada em
documentos hábeis e idôneos.
PARECERES NORMATIVOS E SOLUÇÕES DE CONSULTA COSIT/RFB. EFEITO
VINCULANTE NO ÂMBITO DA RFB.
Consoante art. 12 da Portaria RFB no 1.936, de 06/12/2018, os pareceres normativos e
as soluções de consulta emitidas pela Cosit/RFB são dotadas de efeito vinculante no
âmbito da RFB.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.135 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.722204/2017-30

DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO.
Salvo as exceções expressas em lei, as referências a entendimentos de segunda instância
administrativa ou judiciais, bem como a manifestações da doutrina especializada, não
vinculam os julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente apresentou, tempestivamente, recurso voluntário, afirmando, em
síntese: i) direito ao crédito no frete de produtos desonerados; ii) direito ao frete na aquisição de
insumos/mercadorias adquiridas de pessoas jurídicas e físicas, nos termos da essencialidade e
relevância, oriundos do Resp 1.221.170; iii) direito ao crédito de frete interno na aquisição de
bens para revenda de pessoas jurídicas estrangeiras.
Após, foi juntada sentença definitiva do mandado de segurança supramencionado
no relatório de primeira instância, apenas confirmando o direito à correção do crédito pleiteado
pela Selic.
É o relatório, em síntese.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
A controvérsia reside nos seguintes pilares argumentativos: i) direito ao crédito no
frete de produtos desonerados; ii) direito ao frete na aquisição de insumos/mercadorias
adquiridas de pessoas jurídicas e físicas, nos termos da essencialidade e relevância, oriundos do
Resp 1.221.170; iii) direito ao crédito de frete interno na aquisição de bens para revenda de
pessoas jurídicas estrangeiras.
Pois bem, tratarei em partes.
Do direito ao crédito de frete de produtos sujeitos à alíquota zero – reclassificação como
não ressarcível
Esse tópico, abordará a discussão sobre a possibilidade da manutenção do direito
ao crédito quanto ao frete de produtos desonerados - em razão de alíquota zero, que foi
reconsiderado como não ressarcível pela fiscalização.
Contudo, entendo pela reversão do feito pela fiscalização, e, a partir disso,
considerar como ressarcível.
A controvérsia parte de dois entendimentos, quanto à composição do custo de
aquisição: i) a operação deve ser vista de forma vinculada, e inteiriça, ou seja, o frete é atrelado
à mercadoria, e se a mercadoria é desonerada do recolhimento da contribuições, o mesmo
raciocínio se aplica ao frete; ou ii) o frete e a mercadoria são vistos de forma totalmente
desvinculada, pouco importando se a mercadoria sofre a incidência das contribuições.
A Câmara Superior já se manifestou sobre o tema:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.135 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.722204/2017-30

COFINS NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITAS AO
REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA ("MONOFÁSICA"). DIREITO
A CRÉDITO SOBRE GASTOS INCORRIDOS COM FRETE NA REVENDA.
As revendas, distribuidoras e atacadistas de produtos sujeitas a tributação
concentrada pelo regime não cumulativo, ainda que, as receitas sejam
tributadas à alíquota zero, podem descontar créditos relativos ás
despesas com frete nas operações de venda, quando por elas suportadas na condição
de
vendedor,
conforme
dispõe
o
art.
3,
IX
das
Leis
nos
10.637/2002 para o PIS/Pasep e 10.833/2003 para a COFINS. (Acórdão
no
9303004.310,
Rel.
Conselheiro
Demes
Brito,
maioria,
vencido
o
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, sessão de 15/09/2016) (grifo
nosso) Em tal julgado, merece destaque, pela clareza e pela percepção matemática
da sistemática relativa às contribuições, a declaração de
voto do Conselheiro Júlio César Alves Ramos:
“..;
parece
consolidado
o
entendimento de que, quando um dado artigo legal faz remissão a situação ou
caso
disciplinado
em
outro,
apenas está alcançando a hipótese nele mencionada, não "encampando"
restrições lá eventualmente presentes. Nesse sentido, quando o inciso IX
ora em discussão remete ao inciso I, apenas quer evitar repetir
que se
trata da revenda, aí prevista, não avançando à exclusão dos
setores lá
consignada. Em suma, podem se creditar pelo frete e pela armazenagem
todos aqueles que pratiquem revenda, mesmo que o crédito pela revenda
em si esteja vedado. Pode parecer estranho, à primeira vista, que assim seja, uma
vez
que o distribuidor nada pagará a título das contribuições, reduzida que
foi sua alíquota a zero. Mas um exame mais acurado revela que não. É o
segundo
argumento, da neutralidade, abaixo detalhado, que acresço ao voto do n. relator.
Como sabemos todos, a sistemática da não cumulatividade tem
como motivação evitar a cumulação de incidências. O seu objetivo, pois
é tão somente o de garantir que o valor efetivamente recolhido não
supere o que resulta da multiplicação da alíquota ad valorem pelo preço
final
do bem ou serviço
submetido à tributação. Nela, nada impede que
todo o valor devido se concentre numa dada etapa da cadeia produtiva, final ou não.
Ela estará garantida, nesse caso, desde que as demais etapas sejam desoneradas
da tributação, por exemplo, por redução a zero de sua alíquota. (...) Para reforçar
o argumento, talvez seja válido tentar um simples exemplo numérico.
Admitamos, assim, que um dado produto tenha seu
preço no varejo fixado pelo fabricante em R$1.000,00, saindo da fábrica
por
R$740,00 e do distribuidor, por R$900,00, dos quais R$100,00 correspondam ao
frete pago, sobre o qual incidiram normalmente as
contribuições de forma não cumulativa.
Na ausência de concentração, as contribuições devidas (espero não errar as contas)
na saída do fabricante somariam R$68,45, do distribuidor, R$83,25 e do
varejista, R$92,50. Do valor que deve, o distribuidor pode se creditar dos
R$68,45 devidos até a etapa anterior mais R$9,25 do frete pago; recolhe,
portanto, R$5,55. O varejista se creditaria dos R$83,25 e recolheria os restantes
R$9,25.
No
total,
R$
92,50 teriam sido efetivamente recolhidos (68,45 + 5,55 + 9,25 + 9,25),
valor que corresponde exatamente à alíquota de 9,25% aplicada sobre o
preço final.
Mantida a hipótese da neutralidade, esse mesmo valor deve ser
recolhido após a concentração.
Vejamos se é isso que ocorre se não se permitir o crédito e mantido
tudo o mais: na saída do fabricante incidiriam as contribuições às novas alíquotas de
10,3%
e
2,2%,
somando
12,5%.
Na
saída
do
industrial,
portanto, são devidos R$92,50. Distribuidor e varejista nada recolhem. No entanto, o
distribuidor continua a "pagar", sobre o frete que contrata, outros R$ 9,25, que,
supostamente, são recolhidos pelo prestador do serviço. Desse modo, não se
permitindo o crédito dessa
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.135 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.722204/2017-30

última parcela, o total efetivamente recolhido passa, só pela
concentração, a R$ 92,50 + 9,25 = 101,75, exatos R$ 9,25 a mais do que
ocorria na sua ausência.” (grifo nosso) Alinhome, conforme entendimento preliminar
aqui já revelado sobre o tema, ao posicionamento externado na citada declaração
de voto, que endossa matematicamente as considerações jurídicas sobre a
possibilidade de desconto de créditos em relação a “armazenagem de mercadoria
e frete na operação de venda” (inciso IX), devendo, no presente processo, ser
afastado
o
único fundamento
que
respondia
pelo
indeferimento do direito de crédito em relação a tal rubrica [...]”
Nessa
linha,
concordo com o entendimento exposto nesse voto em relação à essa matéria
Nessa linha, concordo com o entendimento exposto nesse voto em
relação à essa matéria, e por tal razão, concedo o direito ao crédito pleiteado de produtos sujeitos
à alíquota zero.
Direito ao frete na aquisição de insumos/mercadorias adquiridas de pessoas jurídicas e
físicas e direito ao crédito de frete interno na aquisição de bens para revenda de pessoas
jurídicas estrangeiras
A possibilidade de crédito relativo ao frete na aquisição de bens reside no
argumento de essencialidade e relevância, porque enquadra-se, nessa hipótese, no artigo 3o,
inciso II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
A operação consiste na aquisição de bens a serem aplicados no processo
produtivo, ou para revenda, a depender da atividade operacional do contribuinte, e como
respectiva atividade se concretiza, considerando que deve tal fase corresponder ao momento
inicial da operação.
O argumento de enquadramento embasa-se no fato de que, quando da aquisição
dos bens pelo contribuinte, seja para aplicação ou consumo no decorrer de seu processo
produtivo, seja para revenda, o valor do frete comporá o custo de sua aquisição.
Nesse passo, se o valor despendido com o frete pelo contribuinte compõe o custo
de aquisição dos bens supramencionados, é inconteste sua essencialidade ao desenvolvimento do
processo produtivo ou à sua revenda, especialmente porque sem a disponibilidade de tais
insumos mediante deslocamento, seria inviável a realização de tal operacionalidade, o que em
consequência, impediria o desenvolvimento da atividade econômica.
O entendimento do Tribunal Administrativo é pacífico quanto à possibilidade do
aproveitamento de créditos neste tipo de operação, seja na câmara baixa1, ou na Câmara Superior
– conforme se depreende do acórdão 9303-010.476.2

1 Acórdãos no 3402-009.367, julgado em 29 de outubro de 2021; Acórdão no 3401-001.896, julgado em 18 de julho
de 2012; Acórdão no 3301-00.980, julgado em 07 de julho de 2011.
2 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004 CRÉDITO DA NÃO
CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. STJ. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. PROCESSO
PRODUTIVO. O STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no
sentido de que o conceito de insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas (art. 3o, II
das Leis nos 10.833, de 2003 e 10.637, de 2002), deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou de
relevância para o processo produtivo da contribuinte. PIS. CRÉDITOS. DESPESAS COM TRATAMENTO DE
EFLUENTES. É legítima a tomada de crédito da contribuição não-cumulativa em relação ao custo de bens e
serviços aplicados no tratamento de efluentes, por integrar o custo de produção do produto destinado à venda.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.135 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.722204/2017-30

Certamente que, como de praxe na jurisprudência administrativa, caso o processo
administrativo fiscal seja de compensação, restituição ou ressarcimento, o ônus da prova dessa
essencialidade – e a forma pela qual é desenvolvida toda a operação comercial, é do contribuinte,
ao passo que, caso seja um auto de infração, especialmente em casos de constituição do crédito
tributário por desconsideração de negócios jurídicos que geraram um determinado crédito, o
ônus da prova é da fiscalização.
A Receita Federal já ratificou respectivo entendimento do direito ao crédito nas
ocasiões operacionais dispostas neste tópico mediante Solução de Consulta no 197/20113,
especificamente quanto ao argumento técnico de que o valor do frete deve compor o custo de
aquisição dos bens adquiridos para aplicação ou consumo no processo produtivo, ou para
revenda.
Vê-se que, na presente hipótese não há grande controvérsia quanto à possibilidade
de aproveitamento do crédito, bastando que, sejam devidamente entendidas as segregações dos
tipos atividade, momentos em que o frete se aloca em tais operações e qual o embasamento
técnico legislativo a ser utilizado.
Portanto, também concedo o crédito em ambas as hipóteses.
Nesses termos, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, mantendo-
se os créditos de frete de produtos sujeitos à alíquota zero, reclassificados como não ressarcível.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADO
À ALÍQUOTA ZERO. O frete na aquisição de insumos não pode ser considerado insumo do processo produtivo,
pois este ainda nem se iniciou quando da aquisição do serviço. Porém, permite-se o aproveitamento do crédito sobre
esses serviços de frete ao agregar custo ao insumo. O crédito do frete é o mesmo proporcionado pelo insumo. No
presente caso, como os insumos não geram crédito das contribuições, o serviço de frete também não gera direito ao
crédito. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA MOVIMENTAÇÃO DE
INSUMOS. Os serviços de frete, contratados juntos a pessoas jurídicas e utilizados no âmbito do processo
produtivo, como por exemplo, o transporte de insumos e produtos em fabricação, entre estabelecimentos
fabris do contribuinte, geram direito ao crédito na condição de insumo, nos exatos termos do que consta no
inc. II do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
3 Solução de Consulta DISIT/SRRF08 no 197/2011: FRETE NA AQUISIÇÃO. CUSTO DE PRODUÇÃO. O
valor do frete pago a pessoa jurídica domiciliada no País na aquisição de matéria-prima, material de embalagem e
produtos intermediários compõe o custo destes insumos para fins de cálculo do crédito a ser descontado da
contribuição para o PIS/Pasep. Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o II; e Lei no 10.833, de 2003, art.
3o, IX c/c com o art. 15, II.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.135 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.722204/2017-30

Fl. 202
DF CARF MF
Original